Tribunal: TJPA
Processo: 0903250-19.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0903250-19.2023.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE PROPRIEDADE VEICULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O PROPRIETÁRIO REGISTRAL ATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA À ESFERA ADMINISTRATIVA DA AUTARQUIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível, negou provimento ao recurso e manteve sentença que declarou a nulidade de ato administrativo de transferência de propriedade veicular realizado mediante fraude, com determinação de desfazimento de seus efeitos e restabelecimento da titularidade registral em favor da empresa autora, LOCALIZA RENT A CAR S/A, no âmbito da circunscrição da autarquia estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/PA possui legitimidade passiva para responder por ação que visa à anulação de transferência veicular registrada em sua esfera administrativa; (ii) estabelecer se é obrigatória a formação de litisconsórcio passivo necessário com o atual proprietário registral; (iii) determinar se a transferência fraudulenta, chancelada administrativamente, configura nexo causal e falha na prestação do serviço público; e (iv) definir se as limitações de circunscrição administrativa impedem o cumprimento da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O DETRAN/PA detém legitimidade passiva porque pratica, no âmbito de sua circunscrição, os atos administrativos de registro, licenciamento e transferência de veículos, sendo diretamente responsável pelo ato cuja nulidade se pretende.

A controvérsia não recai sobre o contrato de locação celebrado entre particulares, mas sobre a regularidade do procedimento administrativo de transferência de propriedade realizado perante a autarquia estadual.

Não se configura litisconsórcio passivo necessário com o atual proprietário registral, porque o pedido se dirige à anulação do ato administrativo e ao restabelecimento do registro na esfera de atuação do DETRAN/PA, sem impor condenação direta ao terceiro.

A ausência do terceiro no polo passivo não compromete a utilidade nem a eficácia do provimento jurisdicional, o que afasta a incidência dos arts. 114 e 115 do CPC.

O conjunto probatório demonstra a ocorrência de transferência fraudulenta, pois a autora apresentou contrato de locação, boletim de ocorrência, CRV original em seu nome, sem autorização de transferência, e registros cadastrais que evidenciam a alteração indevida da titularidade.

A permanência do CRV original em poder da autora revela incompatibilidade com a regularidade da transferência e enfraquece a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado.

O DETRAN/PA não comprova a regularidade do procedimento administrativo, porque deixa de apresentar os documentos da transferência e de demonstrar a observância dos deveres de conferência da autenticidade documental e da legitimidade da propriedade.

O nexo causal se configura quando a fraude documental somente produz efeitos jurídicos após o aceite e a chancela administrativa do órgão de trânsito, que viabiliza a indevida alteração do registro em prejuízo da legítima proprietária.

A alegação de culpa exclusiva de terceiros não afasta a responsabilidade decorrente da atuação administrativa quando o ato estatal contribui decisivamente para a consumação dos efeitos da fraude.

O agravo interno não comporta acolhimento quando apenas reproduz fundamentos já examinados na apelação, sem demonstrar erro, omissão relevante ou desacerto na decisão monocrática.

A limitação territorial ou administrativa da atuação do DETRAN/PA não inviabiliza o cumprimento da sentença, porque a ordem judicial se restringe à anulação do ato lançado pela própria autarquia e ao restabelecimento da titularidade no âmbito de sua circunscrição, cabendo eventual cooperação administrativa na fase executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O DETRAN possui legitimidade passiva para responder por ação que busca anular transferência veicular realizada em sua esfera administrativa. 2. Não há litisconsórcio passivo necessário com o atual proprietário registral quando a sentença se limita à desconstituição do ato administrativo e à recomposição do registro na esfera da autarquia, sem condenação direta ao terceiro. 3. A transferência de veículo efetivada com base em documentação fraudulenta afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo quando o órgão de trânsito não comprova a regularidade do procedimento. 4. O nexo causal se estabelece quando a fraude somente produz efeitos jurídicos em razão da chancela administrativa conferida pelo órgão responsável pela transferência. 5. Limitações de circunscrição administrativa não impedem o cumprimento de ordem judicial restrita aos atos inseridos na competência do próprio órgão de trânsito.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 22; CPC, arts. 114 e 115.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AC nº 5596765-08.2020.8.09.0051, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, 2ª Câmara Cível, DJ s/r; TJ-MS, Apelação Cível nº 0801068-07.2021.8.12.0001, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, 3ª Câmara Cível, j. 15.12.2022, pub. 16.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0903250-19.2023.8.14.0301
.

AGRAVANTE:
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA.

AGRAVADOS:
LOCALIZA RENT A CAR S/A.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
contra a decisão monocrática que, nos autos da apelação cível, conheceu do recurso apelatório e lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença que declarou a nulidade do ato de transferência de propriedade veicular efetivado perante o DETRAN/PA e determinou o desfazimento de seus efeitos, com o restabelecimento da titularidade registral em favor da empresa autora, dentro dos limites da competência da autarquia estadual.

Na origem, a controvérsia decorre de ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada por
LOCALIZA RENT A CAR S/A
, sob o argumento de que veículo de sua propriedade, locado a terceiro e não restituído ao término do contrato, teve sua transferência registrada irregularmente perante o DETRAN/PA, mediante utilização de documentação fraudulenta, razão pela qual postulou a nulidade da transferência e o restabelecimento da propriedade em seu nome.

A decisão monocrática registrou que o DETRAN/PA, em sua apelação, sustentou, em síntese: ilegitimidade passiva, necessidade de litisconsórcio passivo necessário com o atual proprietário registral, ausência de nexo causal, inexistência de prova apta a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo e impossibilidade de cumprimento da ordem judicial em razão de limitações de circunscrição.

No presente agravo interno, o DETRAN/PA reitera, em essência, as mesmas teses anteriormente veiculadas na apelação, insistindo na sua ilegitimidade passiva, na imprescindibilidade de inclusão do atual proprietário registral no polo passivo, na inexistência de nexo causal apto a ensejar sua responsabilização e na ausência de demonstração de vício procedimental imputável à autarquia, ao fundamento de que o ato ilícito teria sido praticado exclusivamente por terceiros. Sustenta, ainda, que a decisão agravada não teria enfrentado adequadamente os fundamentos centrais do recurso de apelação e requer sua reconsideração ou submissão do inconformismo ao órgão colegiado.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a agravada pugna pela manutenção integral da decisão monocrática, ao argumento de que o recurso interno apenas repisa fundamentos já suficientemente apreciados, sendo legítimo o DETRAN/PA para responder pela regularidade do ato administrativo de transferência realizado em sua esfera de atuação, além de inexistir litisconsórcio passivo necessário com o atual proprietário registral. Sustenta, ademais, que a transferência ocorreu sem autorização da legítima proprietária, mediante fraude, evidenciando falha na prestação do serviço e afastando a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, não assiste razão ao agravante.

A decisão monocrática agravada apreciou, de modo direto e suficiente, todas as teses deduzidas pelo DETRAN/PA na apelação. Nela restou expressamente consignado que a controvérsia recursal se limitava à análise: (i) da legitimidade passiva da autarquia estadual; (ii) da alegada necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o atual proprietário registral; (iii) da existência, ou não, de nexo causal entre o ato administrativo de transferência e o dano alegado; e (iv) da viabilidade de cumprimento da sentença diante das limitações de circunscrição administrativa. Ao enfrentar tais questões, a decisão concluiu, fundamentadamente, pela manutenção integral da sentença.

No que concerne à ilegitimidade passiva, a insurgência não merece acolhimento. Isso porque é precisamente o DETRAN/PA o órgão responsável, no âmbito de sua circunscrição, pela prática dos atos administrativos de registro, licenciamento e transferência de veículos, nos termos do sistema normativo de trânsito. Sendo objeto da demanda a própria regularidade do ato administrativo de transferência realizado perante a autarquia, mostra-se inequívoca sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da ação.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO DETRAN/GO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO SEM ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva do apelante, porquanto, de acordo com o artigo 22, do CTB, o Detran é responsável pela fiscalização, transferências, vistorias, multas restrições e expedições de documentação referentes a veículos. 2. O Detran responde objetivamente pelos danos materiais suportados pela locadora do veículo, que teve seu veículo transferido sem a sua anuência, uma vez que a responsabilidade no caso se revela como omissão específica, ante a obrigação legal de fiscalizar as transferências dos veículos (art. 22, CTB), mormente quando impossível reaver o bem em espécie. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 55967650820208090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MS – REJEITADA – ÓRGÃO QUE PRATICOU O ATO ADMINISTRATIVO QUE SE PRETENDE ANULAR. MÉRITO – NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO DE VEÍCULO – RECONHECIDA – ATO DERIVADO DE FRAUDE – VEÍCULO OBJETO DE LOCAÇÃO NÃO RESTITUÍDO À LOCADORA. RECURSO DESPROVIDO. Evidenciado nos autos que o requerido (Detran/MS) é o órgão que praticou o ato administrativo que se pretende anular, não há se falar em sua ilegitimidade passiva. Uma vez comprovado os atos de transmissão de domicílio do veiculo do DETRAN/MG para o DETRAN/MS, e do DETRAN/MS para o DETRAN/MT, foram feitos de forma fraudulenta e sem anuência do respectivo proprietário registral – no caso, a requerente –, tais atos devem ser declarados nulos, o que acarretará a nulidade também dos atos administrativos posteriores. (TJ-MS - Apelação Cível: 0801068-07 .2021.8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 15/12/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2022)

A decisão agravada consignou, com acerto, que a discussão não versa sobre o contrato de locação celebrado entre particulares, mas sim sobre o procedimento administrativo que culminou na alteração do registro do veículo perante o órgão de trânsito estadual.

Também não prospera a tese de litisconsórcio passivo necessário com o atual proprietário registral. O pedido deduzido na ação originária dirige-se, nuclearmente, à declaração de nulidade do ato administrativo de transferência e ao restabelecimento do registro de propriedade em favor da autora, no âmbito da atuação administrativa do DETRAN/PA.

A decisão monocrática foi expressa ao destacar que os efeitos da sentença se restringem à esfera administrativa e à circunscrição da autarquia, sem impor condenação direta ao terceiro registral, cuja situação jurídica pode ser objeto de discussão em via própria, se assim entender cabível. Não há, portanto, demonstração de que o provimento jurisdicional seja logicamente inviável ou ineficaz sem a presença do terceiro no processo, circunstância que afasta a incidência dos arts. 114 e 115 do CPC.

No tocante ao mérito propriamente dito, a decisão agravada assentou que o conjunto probatório constante dos autos evidencia, com segurança, a ocorrência de transferência fraudulenta do veículo e a consequente falha na prestação do serviço público.

Consta da decisão que a autora instruiu a demanda com contrato de locação, boletim de ocorrência relativo à apropriação indevida do bem, CRV original em seu nome, sem autorização para transferência, extratos cadastrais e espelho do DETRAN/PA demonstrando a alteração da titularidade. A partir desses elementos, registrou-se que a empresa autora permaneceu na posse do documento original, circunstância incompatível com uma transferência regular. Por outro lado, o DETRAN/PA, embora invocasse a presunção de legitimidade do ato administrativo, não trouxe aos autos o procedimento administrativo de transferência nem demonstrou ter observado, concretamente, os deveres de conferência da autenticidade documental e da legitimidade da propriedade.

Nesse contexto, a alegação do agravante de que o dano decorreria exclusivamente de conduta ilícita de terceiros não é apta, por si só, a afastar a responsabilidade decorrente da atuação administrativa quando o ato estatal contribuiu decisivamente para a eficácia da fraude. Conforme bem destacado na decisão agravada, o nexo causal se evidencia justamente porque a fraude documental somente produziu efeitos jurídicos com o aceite e a chancela administrativa conferidos pelo órgão de trânsito, que promoveu a transferência indevida e deslocou o registro de propriedade em detrimento da legítima proprietária.

A insurgência recursal, portanto, não revela qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos do decisum agravado. Ao revés, limita-se à mera reprodução das razões já expendidas na apelação, sem demonstrar erro material, omissão relevante, teratologia ou manifesta inadequação da conclusão adotada pelo relator. O agravo interno não se presta à simples rediscussão da matéria já devidamente examinada, sem a apresentação de fundamentos aptos a evidenciar desacerto na decisão monocrática.

De igual modo, não procede a alegação de impossibilidade de cumprimento da ordem judicial. A decisão monocrática foi expressa ao esclarecer que a sentença se limitou aos atos inseridos na esfera de competência do próprio DETRAN/PA, vale dizer, à anulação do ato de transferência por ele lançado e ao restabelecimento da propriedade da autora no âmbito de sua circunscrição, sendo eventual necessidade de comunicação ou cooperação com outro órgão de trânsito matéria afeta ao cumprimento da decisão e à cooperação administrativa, não servindo como fundamento para descumprimento da ordem judicial.

Assim, à míngua de qualquer argumento capaz de modificar a conclusão anteriormente adotada, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 24/04/2026